Tribunal: TJMT
Processo: 1004867-31.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004867-31.2026.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Provas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1004867-31.2026.8.11.0000

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXUMAÇÃO DE CADÁVER. SUSPEITA DE ENVENENAMENTO.
SEGURANÇA CONCEDIDA, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu pedido de exumação de cadáver formulado no curso de investigação criminal instaurada para apurar possível homicídio por envenenamento, sob os fundamentos de inutilidade da prova, inviabilidade técnica da diligência e proteção à dignidade dos mortos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legal o indeferimento de exumação requerida para produção de prova pericial em investigação de crime doloso contra a vida, quando o parecer técnico oficial indica viabilidade operacional da diligência e possibilidade de detecção de metais pesados.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança é cabível quando o ato judicial, sem recurso próprio eficaz, compromete a persecução penal e inviabiliza a produção de prova técnica essencial à apuração da materialidade delitiva.

4. Nos crimes que deixam vestígios, o exame de corpo de delito é indispensável, e a prova testemunhal não supre a perícia quando esta é materialmente possível, ainda que tecnicamente complexa ou de resultado incerto.

5. O parecer técnico oficial não concluiu pela inutilidade da medida, mas assentou probabilidade de êxito para pesquisa de metais pesados, de modo que a equiparação entre probabilidade reduzida e probabilidade nula configura erro de premissa fática.

6. A exumação mostra-se adequada, necessária e proporcional à elucidação da
causa mortis
em investigação de possível homicídio por envenenamento, prevalecendo o interesse público na apuração de crime contra a vida sobre a preservação do sepulcro, sobretudo quando inexistente demonstração concreta de desrespeito à memória do falecido ou à vontade familiar.

7. O indeferimento da diligência, em tais condições, caracteriza restrição indevida à investigação criminal efetiva e à formação da
opinio delicti
pelo titular da ação penal pública.

IV. Dispositivo e tese

8. Segurança concedida.

Tese de julgamento
: “1. É cabível mandado de segurança contra ato judicial que, sem recurso próprio eficaz, obsta a produção de prova pericial essencial à investigação criminal. 2. Em crime que deixa vestígios, a exumação é medida legítima quando houver viabilidade técnica e utilidade potencial para esclarecimento da materialidade, não sendo lícito indeferi-la com base em interpretação dissociada do parecer pericial oficial. 3. O interesse público na apuração de possível crime doloso contra a vida prevalece sobre a preservação do sepulcro quando a diligência é adequada, necessária e proporcional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput e LXIX; 37, caput; 129, I e VII; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 8.625/1993, art. 32, I; CPP, arts. 24, 158, 163 e 167.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1004867-31.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança
,
com
p
edido
de l
iminar
,
impetrado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos da Representação Criminal n. 1001966-91.2025.8.11.0108.

N
arra que a Autoridade Policial de Tapurah representou pela exumação do cadáver de Luciano Aparecido
Garnê
, falecido em 09/03/2025, sob fundada suspeita de envenenamento. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à medida.

A autoridade coatora, em decisão de 25/11/2025, condicionou a exumação à prévia manifestação técnica sobre a viabilidade da diligência. Posteriormente, em 30/01/2026, indeferiu o pedido de exumação, sob o fundamento de
"manifesta inutilidade"
e
"probabilidade nula"
de êxito, com base no Parecer Técnico nº 218297179 da POLITEC.

S
ustenta que a decisão padece de erro material na interpretação da prova técnica. Alega que o parecer da POLITEC afirmou que a probabilidade de detecção de substâncias tóxicas voláteis é
"reduzida"
, mas ressalvou expressamente a viabilidade de detecção de metais pesados. Argumenta que a
juíza
a quo
, ao transmutar
"baixa probabilidade"
em
"certeza de insucesso"
, proferiu decisão carente de fundamentação técnica e jurídica, cerceando a atividade investigativa e o direito à persecução penal.

Aduz que a investigação apura possível homicídio qualificado por envenenamento, com base em elementos indiciários robustos:
sintomas atípicos da vítima (convulsões, espuma branca pela boca, vômito esbranquiçado, ausência de dor torácica característica de infarto), comportamento suspeito da investigada
Rosineide
Galetti
Garnê
(conhecimento prévio da morte iminente, rápida movimentação patrimonial, novo relacionamento em três dias), e condutas patrimoniais irregulares (PIX de R$ 8.500,00 para
"centro espiritual"
, desaparecimento de corrente de ouro avaliada em R$ 84.000,00).

Sustenta que a exumação é medida imprescindível e urgente, pois o corpo foi sepultado há quase 11
(onze)
meses, e cada dia de atraso acelera a degradação dos tecidos e a dissipação de agentes químicos, transformando a
"baixa probabilidade"
atual em
"impossibilidade real"
. Invoca o
periculum in mora
biológico e irreversível.

Requer a suspensão dos efeitos da decisão atacada e a determinação da imediata realização da exumação de Luciano Aparecido
Garnê
. Ao final, pugna pela concessão definitiva da segurança, com a anulação da decisão de indeferimento.

A liminar foi deferida.

Prestadas as informações,
a Procuradoria de Justiça opina pela concessão da segurança.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1004867-31.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Inicialmente, cumpre verificar a admissibilidade do presente
writ
.

O mandado de segurança é o remédio constitucional cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5º, LXIX, CF/88; art. 1º, Lei 12.016/09).

A Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei 8.625/93) confere expressamente ao Parquet legitimidade para impetrar mandado de segurança em defesa de suas atribuições institucionais (art. 32, I). A Constituição Federal atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública (art. 129, I), bem como o controle externo da atividade policial (art. 129, VII).

No caso concreto, a decisão judicial que indefere medida cautelar de produção antecipada de prova pericial essencial à apuração de crime doloso contra a vida atinge diretamente o
munus
do Ministério Público, obstaculizando o exercício da persecução penal e violando o direito líquido e certo à investigação criminal efetiva.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que é cabível mandado de segurança contra ato judicial, desde que não haja recurso próprio com efeito suspensivo ou que a via recursal seja inadequada ou ineficaz para coibir a lesão ao direito líquido e certo.

No presente caso, a decisão que indefere a exumação é irrecorrível por meio de recurso em sentido estrito (art. 581, CPP), e o agravo em execução (art. 197, LEP) não se aplica à fase investigatória. O recurso de apelação seria manifestamente inadequado, pois pressupõe sentença de mérito, inexistente na espécie. Ademais, o
periculum in mora
é evidente e irreversível, pois o decurso do tempo inviabiliza definitivamente a produção da prova pericial.

Assim, resta configurada a admissibilidade do mandado de segurança.

O direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Não se confunde com direito provável ou eventual, mas tampouco exige prova pré-constituída de todos os fatos, bastando a demonstração inequívoca da situação jurídica violada.

No caso dos autos, o direito líquido e certo violado é o direito à persecução penal efetiva, corolário do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública (art. 129, I, CF/88; art. 24, CPP) e do dever estatal de investigar crimes graves, especialmente aqueles que atentam contra a vida humana.

A Constituição Federal consagra a inviolabilidade do direito à vida como direito fundamental (art. 5º,
caput
), e o Estado tem o dever de proteger esse bem jurídico não apenas preventivamente, mas também repressivamente, mediante a apuração e punição dos responsáveis por sua violação.

O direito à verdade e o direito à investigação criminal efetiva são reconhecidos pela Corte Interamericana de Direitos Humanos como corolários do direito de acesso à justiça (art. 8º, Convenção Americana de Direitos Humanos) e do dever estatal de investigar, processar e punir violações graves de direitos humanos.

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Penal estabelece que, nos crimes que deixam vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto (art. 158, CPP). A prova pericial não pode ser suprida pela confissão do acusado (art. 158, parágrafo único, CPP), evidenciando a essencialidade da prova técnica para a formação da
opinio delicti
.

No caso de homicídio por envenenamento, a prova pericial se afigura imprescindível, pois a materialidade do crime (nexo causal entre a ingestão da substância tóxica e a morte) somente pode ser demonstrada mediante exame toxicológico. A ausência dessa prova pode inviabilizar a propositura da ação penal, configurando cerceamento do direito de punir do Estado e violação do direito das vítimas à justiça.

A decisão impugnada indefere a exumação sob três fundamentos:
(i)
ausência de utilidade probante;
(ii)
respeito à dignidade dos mortos e sentimento religioso;
(iii)
inviabilidade técnica.

Passo à análise de cada um desses fundamentos.

A autoridade coatora afirma que
"se o órgão pericial oficial atesta que a probabilidade de êxito é 'nula', a exumação deixa de ser um instrumento de busca da verdade real para se tornar um ato processual inócuo"
.

Ocorre que essa afirmação não encontra respaldo no parecer técnico da POLITEC, que é expresso ao afirmar que:

"A pesquisa de metais pesados representa a análise com maior probabilidade de êxito, ao passo que a detecção das demais classes de substâncias solicitadas apresenta probabilidade reduzida ou nula após nove meses de sepultamento em clima tropical."

Portanto,
o parecer técnico não atesta probabilidade nula de êxito, mas sim probabilidade reduzida para substâncias voláteis e probabilidade de êxito para metais pesados
.

A decisão coatora incorre em erro de interpretação da manifestação técnica, ao equiparar
"probabilidade reduzida"
a
"probabilidade nula"
, e ao desconsiderar a ressalva expressa quanto à viabilidade de detecção de metais pesados.

Substâncias como arsênico, tálio e chumbo são metais pesados frequentemente utilizados em envenenamentos criminosos, e sua detecção em tecidos ósseos é tecnicamente viável mesmo após meses de sepultamento,
conforme expressamente reconhecido pelo perito oficial
.

A investigação policial apura a hipótese de envenenamento por substância não especificada, e a exumação visa justamente identificar qual substância foi utilizada. Não se pode,
a priori
, descartar a hipótese de envenenamento por metais pesados, especialmente diante dos indícios robustos constantes dos autos (sintomas atípicos, comportamento suspeito da investigada, interesse patrimonial).

Ademais, o art. 167 do Código de Processo Penal estabelece que, não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Contudo, essa regra somente se aplica quando a realização do exame pericial é materialmente impossível, e não quando é meramente difícil ou de resultado incerto.

No caso concreto, o parecer técnico atesta que
a exumação é operacionalmente viável
, e que
há probabilidade de êxito na detecção de metais pesados
. Logo, não se configura a hipótese de desaparecimento dos vestígios, mas sim de dificuldade técnica superável.

O princípio da busca da verdade material (ou verdade processual), que orienta o processo penal brasileiro, impõe ao Estado o dever de esgotar todos os meios de prova disponíveis para a elucidação dos fatos, especialmente em crimes graves.

A mera dificuldade técnica ou a redução da probabilidade de êxito não autorizam o indeferimento de prova pericial essencial, sob pena de violação do direito à investigação criminal efetiva.

Portanto, a decisão coatora, ao indeferir a exumação sob o fundamento de
"ausência de utilidade probante"
, não observa o art. 158 do CPP, o art. 129, I, da CF/88, e o princípio da busca da verdade material.

A decisão atacada invoca ainda o
"respeito à dignidade dos mortos e sentimento religioso"
como fundamento para o indeferimento da exumação, afirmando que
"a realização de uma exumação sem perspectiva de resultado prático configura violação desproporcional ao sentimento de veneração aos mortos"
.

O art. 163 do Código de Processo Penal expressamente autoriza a exumação de cadáver para fins de exame pericial, estabelecendo o procedimento a ser observado. A norma processual penal não condiciona a exumação à certeza de êxito da perícia, mas apenas à necessidade da diligência para a elucidação dos fatos.

O direito à inviolabilidade do sepulcro, embora tutelado pelo ordenamento jurídico (art. 210, CP), não é absoluto, cedendo diante do interesse público na apuração de crimes graves, especialmente aqueles que atentam contra a vida humana.

A dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88) não se esgota com a morte, mas se projeta na memória do falecido e no sentimento de luto dos familiares. Contudo, não há maior violação à dignidade da vítima do que a impunidade de seu homicida.

No caso concreto, a vítima, Luciano Aparecido Garnê,
pode
ter sido vítima de homicídio qualificado por envenenamento, praticado por sua própria esposa, com o móvel de apropriação patrimonial. A investigação aponta indícios robustos de crime doloso contra a vida, e a exumação é a única forma de confirmar ou afastar essa hipótese.

Os filhos da vítima, Juliana Francisca Galletti Bonfim e Alexandre Galletti Garnê, são os principais interessados na elucidação dos fatos, e manifestaram o desejo de que a causa da morte do
de cujus
seja elucidada, conforme declarações prestadas à Autoridade Policial.

Inclusive, habilitaram-se nos autos, por meio de advogado constituído.

Portanto, não há violação ao sentimento de luto dos familiares, mas sim atendimento ao legítimo interesse dos herdeiros na apuração da verdade.

Ademais, o parecer técnico da POLITEC expressamente reconhece a viabilidade operacional da exumação e a probabilidade de êxito na detecção de metais pesados, afastando a alegação de que a diligência seria
"inútil"
ou
"desproporcional"
.

Assim, a decisão coatora, ao invocar o
"respeito à dignidade dos mortos"
como fundamento para o indeferimento da exumação, não se coaduna com o art. 163 do CPP, o art. 1º, III, da CF/88 (dignidade da pessoa humana da vítima), e o princípio da proporcionalidade.

A autoridade coatora afirma que
"a investigação busca identificar substâncias que se degradam rapidamente no organismo e no solo"
, e que
"avançar com a exumação, ciente da inviabilidade técnica, afrontaria o Princípio da Eficiência da Administração Pública e o Princípio da Proporcionalidade"
.

Conforme já demonstrado, o parecer técnico da POLITEC
não atesta inviabilidade técnica
, mas sim
probabilidade reduzida para substâncias voláteis e probabilidade de êxito para metais pesados
.

A decisão coatora incorre em erro de premissa fática, ao afirmar que a investigação busca identificar
"substâncias que se degradam rapidamente"
, quando, na verdade, a investigação busca identificar qualquer substância tóxica que possa ter causado a morte da vítima, incluindo metais pesados de elevada estabilidade química.

O princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37,
caput
, CF/88) impõe ao Estado o dever de otimizar os recursos públicos, mas não autoriza a omissão na apuração de crimes graves. A eficiência administrativa não se mede apenas pela economia de recursos, mas também pela efetividade na proteção dos direitos fundamentais, especialmente o direito à vida e o direito à justiça.

No caso concreto, a exumação é a única forma de confirmar ou afastar a hipótese de envenenamento, e sua não realização implica arquivamento definitivo da investigação, com a consequente impunidade do possível autor do crime. Esse resultado é manifestamente incompatível com o princípio da eficiência, pois frustra a finalidade precípua da persecução penal, que é a apuração da verdade e a responsabilização dos culpados.

Ademais, o princípio da proporcionalidade, em sua tríplice dimensão (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito), milita em favor da realização da exumação, e não contra ela.

A exumação é:
1)

adequada ao fim pretendido
(elucidação da
causa mortis
), pois o parecer técnico atesta a viabilidade de detecção de metais pesados;
2)

necessária
, pois não há outro meio de prova capaz de confirmar ou afastar a hipótese de envenenamento. A prova testemunhal, embora relevante, é insuficiente para demonstrar o nexo causal entre a ingestão de substância tóxica e a morte, que é elemento essencial do tipo penal de homicídio por envenenamento; e
3)

proporcional
em sentido estrito, pois o interesse público na apuração de crime doloso contra a vida (bem jurídico de máxima relevância constitucional) supera amplamente o interesse na preservação da paz do sepulcro, especialmente quando os próprios familiares da vítima (filhos) manifestam interesse na realização da diligência.

Portanto, a decisão coatora, ao invocar a
"inviabilidade técnica"
como fundamento para o indeferimento da exumação, não considera o art. 158 do CPP, o art. 37,
caput
, da CF/88 (princípio da eficiência), e o princípio da proporcionalidade.

Ademais, a decisão coatora determinou que
"a Autoridade Policial prossiga na colheita de provas testemunhais e documentais que possam suprir a inviabilidade da perícia direta"
. Ocorre que, conforme já demonstrado, a prova testemunhal não pode suprir a falta do exame de corpo de delito quando este é materialmente possível (art. 158, parágrafo único, CPP). A determinação judicial, portanto, viola frontalmente a norma processual penal, e sua manutenção implica cerceamento definitivo da persecução penal.

Conforme demonstrado, a decisão coatora:
1)
incorre em erro de interpretação da prova técnica, ao equiparar
"probabilidade reduzida"
a
"probabilidade nula"
, e ao desconsiderar a ressalva expressa do parecer técnico quanto à viabilidade de detecção de metais pesados;
2)
ignora a regra contida no art. 158 do CPP, que estabelece a indispensabilidade do exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, e o art. 163 do CPP, que autoriza a exumação de cadáver para fins de exame pericial; e
3)
não observa o princípio da proporcionalidade, ao indeferir prova pericial essencial sob fundamentos que não se sustentam à luz da prova técnica constante dos autos.

Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para:
a)
cassar a decisão proferida em 30/01/2026 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que indeferiu o pedido de exumação do cadáver de Luciano Aparecido Garnê;
b)

ratificar a liminar
que determinou a imediata realização da exumação do cadáver de Luciano Aparecido Garnê, falecido em 09/03/2025, para realização de exame necroscópico completo e exame toxicológico amplo, com especial atenção à pesquisa de metais pesados (arsênico, tálio, chumbo), conforme ressalva expressa do Parecer Técnico da POLITEC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026